Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725532-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANES PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Anes Pereira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão (Id. 93712145 dos autos de origem) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0708455-23.2019.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “O exequente aponta que para apresentação de cálculos atualizados, faz-se necessária a fixação dos honorários da fase de conhecimento, conforme determinado no acórdão de ID 75074200 e decisão acerca da aplicabilidade do índice IPCA-E como taxa de correção monetária, diante do julgamento do RE 870.947/SE pelo c. STF. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, acrescido da majoração determinada pelo c. STJ no ID 42781370, fls. 62/64. Já acerca do índice de correção monetária, tendo em vista a preclusão do tema, deverá observar o título executivo judicial e a decisão de ID 51362484, qual seja, o índice oficial TR, tendo em vista a preclusão sobre o tema. Desse modo, intime-se o exequente para que, no prazo de QUINZE DIAS, apresente cálculo atualizado do débito, segundo os parâmetros ora apontados, conforme requerido pelo DISTRITO FEDERAL no ID 92413154”. Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados. Os Agravantes alegam, nas razões recursais Id. 27976128, que pediram o cumprimento individual de sentença coletiva, utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária, no entanto, houve entendimento superveniente do STF (RE 870.947/SE) declarando aplicável o IPCA-E. Sustentam que não há preclusão quanto à correção monetária, por se tratar de questão de ordem pública e pedido implícito, e que erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis após extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, por decisão transitada em julgado. Aduzem que os requisitórios ainda não foram expedidos, motivo pelo qual é possível atualizar os valores para pagamento, conforme disposto no art. 100, § 5o, da Constituição Federal, segundo o qual, “É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”. Defendem que a referida atualização deve ser feita com índices que refitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda, não podendo, pois, ser aplicada a TR, já declarada inconstitucional pela Suprema Corte. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Concluem que, ante a possibilidade de relativização da coisa julgada, deve ser aplicado o entendimento do Tema 810 do STF para determinar a aplicação da taxa IPCA-E no cálculo da correção monetária. Pedem que seja suspensa a r. decisão agravada, sob pena de dano grave e de difícil recuperação, na medida em que os requisitórios serão em quantias inferiores às verbas de natureza alimentar devidas. Requerem, também, a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam feitos cálculos pela contadoria judicial, com aplicação do índice IPCA-E, a partir de 30.6.2009. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a liminar, caso deferida. Preparo comprovado - Id. 27976129. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada e a aplicação de efeito suspensivo exigem plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado perigo do dano aos Agravantes, porquanto a expedição de precatórios (RPA) com valores menores do que os devidos poderá lhes gerar transtornos e comprometer a celeridade processual. Quanto à probabilidade do direito afirmado pelos Agravantes, “Se a sentença exequenda prevê a aplicação de índice de correção monetária (Taxa Referencial - TR) tida por inconstitucional pelo STF em sede de controle abstrato da norma, há de ser privilegiado o entendimento firmado pelo guardião da Constituição Federal, devendo a coisa julgada ser relativizada para determinar que seja aplicado o IPCA para a correção dos débitos fazendários referentes a diferenças salariais não pagas a servidores públicos distritais, dado que ainda não foram inscritos em precatório.”[1] Deste modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar o julgamento deste recurso para aferir a existência, ou não, de erro na base dos cálculos da dívida ou a ocorrência de preclusão quanto à aplicação do novo índice de correção monetária estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema 810. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o presente Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora